Tribunal: STF
Processo: RHC 190429
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 562.045/MS – eDOC 2, p. 33):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, o recolhimento domiciliar noturno, não deve ser computado para fins de detração penal. 2. Agravo regimental improvido. 
    Narra-se que: a) o recorrente foi condenado como incurso nas sanções do art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, cuja reprimenda restou substituída por restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária de três salários mínimos; b) o TJMS deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a prestação pecuniária; c) o recorrente faz jus à detração penal relativa ao período em que cumpriu cautelar de recolhimento domiciliar noturno, pois essa medida implica restrição da liberdade de locomoção; d) “o instituto da detração penal deve ser aplicado no caso de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente no caso da medida de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, em atenção ao princípio da proporcionalidade, mormente no caso dos autos, em que foi fixado o regime inicial aberto”
     À vista dos argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a detração do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar diversa da prisão.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 5).
    É o relatório. Decido.
    1. A irresignação não merece prosperar.
    O instituto da detração penal está previsto no art. 42 do CP, que assim dispõe:
    “Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”
    Como se vê, a legislação não contempla hipótese de detração penal pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.
    Desse modo, não verifico qualquer desacerto nas decisões do STJ e do Tribunal local, que concluíram que o período do recolhimento domiciliar noturno não deve ser computado para fins de detração penal. 
    Com efeito, o entendimento firmado se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte:
    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento de mérito de impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica o habeas corpus.  CAUTELAR  – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE. Ausente previsão legal, mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a  cautelar  diversa da custódia, como se esta fosse. (HC 144.429, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.09.2020)
    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: RHC 151.575, Relator Alexandre de Moraes, DJe 03.08.2018; HC 169.697, Relator Luiz Fux, DJe 28.05.2019; HC 176.657, Relator Luiz Fux, DJe 10.10.2019; HC 163.097, Relatora Cármen Lúcia, DJe 17.10.2018; HC 182.353, Relatora Cármen Lúcia, DJe 01.04.2020.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 19 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente